Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer, ao fundamento de intempestividade, o recurso de agravo de instrumento manejado pelo recorrente.

2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.

3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, determina que o agravo interno deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. É atribuição do agravante demonstrar os motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão impugnada, pois, do contrário, não pode haver o conhecimento do recurso.

4. Na hipótese em exame o recorrente se limitou a formular argumentos relativos ao mérito do pedido sem impugnar, especificamente, a questão relativa à intempestividade aludida.

5. Recurso conhecido e desprovido.